Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-28.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESMERECIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS INCOMPATÍVEIS COM O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS – NECESSIDADE –

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESMERECIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS INCOMPATÍVEIS COM O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS – NECESSIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRMINOSAS DEMONSTRADA – REGIME INICIAL FECHADO – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITVAS DE DIREITOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.